Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-48.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000763-48.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUERRA NISHIOKA & CIA LTDA - CNPJ: 30.975.210/0001-66 (RECORRIDO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Sebastião de Arruda Almeida Relator: Dou Parcial provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º vogal: Peço vênia para negar provimento, mantendo a devolução em dobro. Dr. Marcelo Sebastião Moraes 2º vogal: Acompanho a divergência.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a liminar concedida nos autos que determinou a adequação do valor do plano contratado pelo recorrido, bem como, condenou a parte recorrente na repetição dos valores cobrados indevidamente e efetivamente pagos pelo recorrido no importe de R$ 4.994,32 (quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quanto mil reais),
decorrentes da
cobrança indevida de faturas telefônicas em desconformidade ao planto contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Questiona a aplicação da multa por descumprimento.

2. Pleiteia a redução do valor das
astreintes.

3. Questiona a devolução dos valores pagos indevidamente na forma dobrada.

4. Inexistência de provas dos alegados danos morais.

5. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

6. Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do arbitramento.

7. Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021